Tribunal: STF
Processo: Rcl 57004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Otávio Correia do Padro em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1712-22.2005.8.11.0049.



    2. A parte reclamante sustenta que, em razão da decisão proferida na ACO 714, a fração sob disputa naqueles autos (sobra de terra) encontra-se situada integralmente no Estado do Pará, mais precisamente no Município de São Félix do Xingu. Defende, assim, que o órgão reclamado, ao declarar-se prevento para processar e julgar o feito, negou vigência ao decidido por esta Corte na referida ação civil originária. Destaca que “a normatividade vazada do Art. 60 do NCPC depõe contra o entendimento registrado no âmbito do posicionamento do Juízo Reclamado, uma vez que o mesmo é bem claro em ressaltar que quando um imóvel se achar em mais de uma comarca, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel, não sendo este o caso ora tratado naqueles autos originários”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). 



    6. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado na ACO 714. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. No mesmo sentido, cito a decisão proferida na Rcl 46.55743.597-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. A alegação de ofensa a precedente não vinculante e a alegação de ofensa ao direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 



    8. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados à violação de regra processual. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator